Tribunal: STM
Processo: 7000479-46.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000479-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WANDER BARBOSA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a r.
Sentença impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI,MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA conheciam da Apelação interposta pelo Ministério
Público Militar e, no mérito, davam-lhe provimento, para condenar o ex-Sd
WANDER BARBOSA DE SOUZA, como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
detração do tempo de prisão provisória cumprida e o direito de recorrer em
liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor) e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA farão declarações de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000479-46.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WANDER BARBOSA DE SOUZA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA NÃO COMPROVAÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - Ausência de prova capaz de confirmar que o apelado era o proprietário da substância
entorpecente, uma vez que era costume entre os militares daquela unidade o empréstimo de
fardas uns aos outros.
II - Prova dos autos insuficiente para a condenação do apelado por ser incapaz de gerar o juízo
de certeza necessário para amparar o convencimento do Órgão Julgador, impondo-se a
aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
III - Negado provimento ao recurso. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a r. Sentença
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000479-46.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WANDER BARBOSA DE SOUZA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) em razão da absolvição do ex-
Sd Ex WANDER BARBOSA DE SOUZA da imputação da prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar (CPM), nos termos da Sentença proferida por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (Evento 170, Proc. nº 7000497-
96.2019.7.11.0011).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc.1, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011), recebida em 2/12/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 20 de novembro de 2019, nas dependências da 1ª
Companhia de Fuzileiros do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Aragarças/GO, o ora apelado, livre e
conscientemente, trazia consigo, sem autorização, 0,850g (oitocentos e cinquenta miligramas) da substância
entorpecente Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como "maconha", então apreendida, conforme
Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 6, APF nº 7000474-53.2019.7.11.0011).
3. Juntaram-se ao processo o Laudo de Perícia Criminal preliminar (Evento 1, doc. 11, APF nº 7000474-
53.2019.7.11.0011), em que se constatou tratar-se de maconha, e o Laudo de Perícia Criminal definitivo
(Evento 129, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011), que revelou resultado positivo para Cannabis sativa
L., evidenciando a presença de Tetrahidrocannaninol, substância listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - LISTA
F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
4. O apelado foi devidamente citado (Evento 28, doc. 2, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011), qualificado e
interrogado (Evento 93, vídeos 2 e 3, do mesmo Processo).
5. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa (respectivamente
Eventos 135 e 138, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011).
6. Na Sessão de Julgamento de 26 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a Denúncia, para absolver o ora apelado
do crime previsto no artigo 290 do CPM com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) (Eventos 168 e 169, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011). A Sentença recorrida foi
disponibilizada no dia 31 de maio de 2021 (Evento 170 do mesmo Processo).
7. No dia 2/6/2021, foi expedida a intimação eletrônica para o MPM (Evento 150, Proc. nº 7000497-
96.2019.7.11.0011), tendo sido confirmada em 11/6/2021, ocasião em que o Parquet interpôs o recurso de
apelação (Eventos 176 e 177 do mesmo Processo).
8. Em suas razões (Evento 1, doc. 2), o MPM requer a reforma da Sentença para condenar o apelado como
incurso na norma do art. 290, caput, do CPM. Afirma que a materialidade delitiva está devidamente
comprovada por meio dos dois laudos periciais, assim como a autoria, que foi demonstrada por meio de
"depoimentos testemunhais e as declarações do próprio acusado, de que a maconha foi encontrada no bolso
de sua calça, no interior da unidade militar". Sustenta que o apelado não se desincumbiu de demonstrar que o
entorpecente encontrado no bolso de sua calça não lhe pertencia, restringindo-se a dizer que a farda era

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
emprestada. Diante disso, requer a condenação do ora apelado.
9. Em contrarrazões, a Defesa requer o não provimento do recurso de apelação interposto pelo MPM, a fim de
que seja mantida a r. Sentença absolutória em todos os seus termos. Alega que não restou comprovado que o
apelado é o autor do delito, tampouco o dolo na sua conduta, uma vez que ele afirma que "a substância
entorpecente que estava dentro do bolso da farda não lhe pertencia e nem teria conhecimento a respeito",
razão pela qual se impõe a absolvição em face do princípio constitucional do in dubio pro reo, invocando as
alíneas "c" ou "e" do art. 439 do CPPM (Evento 1, doc. 3).
10. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da bagatela imprópria por entender que "apesar de
presentes os elementos do crime, não há necessidade de aplicação da pena por razões de política criminal".
Para tanto, sustenta que o apelado é primário e de bons antecedentes; que a quantidade de substância
entorpecente apreendida era ínfima; que o apelado não tinha ciência que estava em posse da droga; e que não
houve engajamento nas Forças Armadas pela prática do fato pelo qual responde neste processo.
11. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, em que, apesar de ter articulado direcionando a propor
pela procedência do apelo, em razão da ausência de prova diante da negativa da autoria, concluiu pela
improcedência do recurso (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222

VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo apelante, uma vez que a intimação eletrônica foi expedida para o Ministério Público Militar
(MPM) em 2/6/2021 (Evento 171, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011), tendo sido confirmada no dia
11/6/2021, data em que o presente recurso foi interposto (Eventos 176 e 177 do mesmo Processo). Portanto,
conheço do apelo, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para
sua admissibilidade.
2. Trata-se de apelação interposta pelo MPM contra a Sentença proferida em 26/5/2021, por unanimidade, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) (Evento 170, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011), que absolveu o ex-Sd Ex WANDER BARBOSA DE
SOUZA sanções previstas no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. O Parquet Milicien pretende a reforma da r. Decisão com a consequente condenação do ora apelado como
incurso na pena do crime previsto no art. 290 do CPM por entender, em síntese, que a materialidade e a
autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas. Afirma que os dois laudos periciais demonstram a
materialidade e que a autoria fica evidenciada através de "depoimentos testemunhais e as declarações do
próprio acusado, de que a maconha foi encontrada no bolso de sua calça, no interior da unidade militar".
Sustenta que o apelado não se desincumbiu de demonstrar que o entorpecente encontrado no bolso de sua
calça não lhe pertencia, restringindo-se a dizer que a farda era emprestada (Evento 1, doc. 2).
4. A Defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção do decreto absolutório com fundamento no in dubio
pro reo, invocando as alíneas "c" ou "e" do art. 439 do CPPM. Ou, caso assim não entenda, pleiteia a aplicação
do princípio da bagatela imprópria por entender que a imposição da reprimenda não se mostra mais necessária
por razões de política criminal (Evento 1, doc. 3).
5. Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
6. Quanto à materialidade, o Laudo de Perícia Criminal preliminar (Evento 1, doc. 11, APF nº 7000474-
53.2019.7.11.0011) constatou tratar-se de "maconha" e o Laudo de Perícia Criminal definitivo do Instituto de
Criminalística Leonardo Rodrigues, Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás (Evento
129, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011), confirmou tratar-se de Cannabis sativa L., evidenciando a presença
de Tetrahidrocannaninol no material apreendido. Portanto, a materialidade delitiva encontra-se provada.
7. Contudo, a autoria do crime não restou devidamente comprovada com o juízo de certeza necessário que o
decreto condenatório exige, conforme será demonstrado a seguir.
8. No momento da revista pessoal, foi encontrada, no bolso do ora apelado, uma pequena porção de droga
conhecida como "maconha". No entanto, no instante da prisão em flagrante, como em Juízo, o apelado
manteve sua versão dos fatos, alegando que a substância entorpecente não lhe pertencia e já se encontrava
na farda, que também não era sua.
9. Esclareceu, desde o início, que era costume entre os militares daquela unidade o empréstimo de fardas uns
aos outros, assim como deixar os armários destrancados. Conforme se extrai da r. Sentença, em trecho de seu
depoimento, o apelado afirmou (Evento 170, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011):
"(...) ter sido encontrada uma pequena porção de droga no bolso da farda no momento da
revista realizada quando estava entrando de serviço; a substância encontrada não era para uso
próprio e nem para venda; seu armário sempre ficava aberto sem cadeado e a farda
era sempre emprestada para outras pessoas; não é usuário de drogas; foi um evento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
ocorrido sobre o qual não tinha conhecimento ; a farda não era sua, sendo, portanto,
emprestada por um outro militar para que pudesse tirar o serviço; não sabe de quem
seria a farda; não suspeitou de ninguém." (Grifo nosso).
10. Ademais, durante a oitiva das testemunhas ministeriais, o 3º Sgt JEFFERSON BARBOSA DIAS, responsável
por realizar a revista, confirmou que o apelado relatou que a farda era emprestada e que essa prática era
comum entre os militares daquela Unidade. Asseverou que (Evento 93, vídeo 1, Proc. nº 7000497-
96.2019.7.11.0011):
"No dia do fato, antes do pessoal entrar de serviço, foi fazer uma revista. O Sd WANDER estava
entrando de serviço. A revista é prevista no regulamento de serviços internos, e é uma
atribuição do Sargento de Dia. Durante a revista deparou-se com uma quantidade de uma
substância, numa "buchinha pequena", algo parecido. O Sgt GREGORY estava ao lado do
depoente no momento em que revistava o pessoal que estava entrando de serviço. O fato foi
relatado ao oficial de dia, e desencadeou-se essa situação. WANDER falou que a farda não era
dele, que era emprestada de um outro soldado. Era uma farda bem apresentada para ir
para o serviço, daí pegou emprestado. O depoente explicou que os soldados recebem
uma farda "não muito boa", e a farda que o acusado usava era uma farda comprada
no comércio, melhor apresentável, ajustada . Que geralmente o pessoal faz isso,
empresta [a farda] um para o outro para ir tirar serviço, principalmente
soldados. WANDER não falou se era usuário ou não, não entraram nesse assunto. O oficial de
dia foi acionado pelo Sgt GREGORY, que estava ao lado do depoente naquele momento . O
fato foi uma surpresa. WANDER era um jovem muito bom, um soldado muito
desenrolado, trabalhava com trator no quartel, nunca teve nenhum problema,
sempre seguiu a hierarquia e a disciplina, só esse momento que deu esse pequeno
desacerto com ele. Tirando esse evento, WANDER era um soldado bom, capaz,
tranquilo. Não lembra que serviço WANDER tiraria naquele dia, nem lembra se o serviço era
armado.
Ao Conselho, respondeu: WANDER disse que a farda era emprestada, mas o depoente não
lembra se WANDER falou de quem era. WANDER falou em termos genéricos, tendo dito que a
farda passava de um para o outro, e que o material não era dele. O acusado foi conduzido o
oficial de dia pelo Sgt GREGORY.
À DPU, respondeu: não lembra se o acusado foi licenciado a bem da disciplina e se foi "na
baixa" comum. Havia chance de WANDER engajar, inclusive ele era operador de trator no
quartel, pois já mexeu nessa área antes, e fazia esse serviço." (Grifos nossos).
11. Por sua vez, a testemunha ministerial Sd WELINGTON DA SILVA PEREIRA afirmou que "todos ficaram
surpresos com o fato" porque ninguém suspeitava do ora apelado e que ele "não apresentava problemas
disciplinares, e, na visão da testemunha, até então WANDER estava na lista de engajamento". Informou ainda
que "WANDER falou que a droga não era dele, que tinha emprestado a farda para um colega" e que ele "era
um soldado padrão, e ter essa notícia sobre ele foi bem estranho" (Evento 93, vídeo 2, Proc. nº 7000497-
96.2019.7.11.001).
12. Logo, verifica-se que os depoimentos do apelado e das testemunhas se encontram convergentes e que o
apelado era considerado bom soldado, dotado de bom comportamento e obediente à hierarquia e à disciplina.
13. Assim, a meu sentir, entendo que a prova dos autos é insuficiente para a condenação, uma vez que não foi
capaz de gerar o juízo de certeza necessário para amparar o convencimento do Órgão Julgador, impondo-se o
do Decreto absolutório imposto ao ora apelado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, que prevê
que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação.
14. Nesse sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar (STM):
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE EM LUGAR SUJEITO À

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria,
ante a fragilidade da cadeia de custódia, presume-se inocente o acusado de portar
substância entorpecente ilícita no interior de Organização Militar. O convencimento
judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição
emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do
réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº 7000687-64.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 9/6/2021). (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Cumpre a esta Corte Recursal
declarar, em preliminar, a ocorrência da prescrição do crime previsto no art. 290 do CPM, em
face da constatação de que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo previsto na norma penal para que
resulte extinta a pretensão punitiva do Estado, ex vi do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso
VI, e § 1º, todos do CPM. Preliminar acolhida, decisão unânime. Caso permaneça incerta e
nebulosa a comprovação da autoria, presume-se inocente o acusado de portar
substância entorpecente ilícita no interior de Organização Militar. O convencimento
judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição
emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do
réu - in dubio pro reo. Apelo defensivo provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal
Militar. nº 7000146-31.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020). (Grifo nosso.)
15. Dessa forma, a autoria delitiva está prejudicada, o que impede a reforma da Sentença absolutória imposta
pelo Juízo a quo, razão pela qual, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantenho o Decreto absolutório
vergastado.
16. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da r. Sentença, que adoto como minhas razões de decidir
(Evento 170, Proc. nº 7000497-96.2019.7.11.0011):
"(...)
Trata-se de delito com abrangentes núcleos comissivos, possuindo como bem jurídico tutelado
a saúde, em primeiro plano, mas, sem dúvida, respingando ofensa à Disciplina e a Estabilidade
da instituição militar. O legislador penal castrense foi muito além do que o disposto na lei
repressiva comum, dando um tratamento igualitário tanto ao usuário quanto ao traficante de
droga. À primeira vista parece um exagero do legislador, porém tal ideia se dilui ao se
confrontar com a especificidade da atividade militar inerente às Forças Armadas. Cuidou-se de
preservar também a segurança institucional.
No mérito, a materialidade restou devidamente comprovada, após a realização de perícia se
constatou uma porção 0,850g (oitocentos e cinquenta miligramas) e outra de 2,660g (dois
gramas e seiscentos e sessenta miligramas) de Cannabis sativa L. (Evento 1, doc. 11, fls. 2/3 -
APF).
A mesma sorte não ocorreu para a demonstração da autoria. A apreensão de pequenas
quantidades de drogas (infelizmente) é algo corriqueiro e representa significativa porção dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
processos em trâmite na justiça castrense. Todavia, cada processo é uma situação diferente e
que deve ser analisada à luz das suas particularidades.
No caso do ex-Sd EV Wander Barbosa de Souza, impõe-se o julgamento
improcedente da denúncia, especificamente pela fundada dúvida em relação à
presença do elemento dolo. O acusado foi pego na revista entrando no
aquartelamento por volta das 09h (nove horas) da manhã, que é um horário,
inclusive, inusitado para a entrada do militar em sua OM. É comum, em razão dos
poucos recursos de alguns militares, especialmente cabos e soldados, o
compartilhamento da farda, como sustentou o acusado. Essa história apresentada e
comprovada pelo réu gera uma dúvida em relação à sua consciência e vontade de
praticar o delito em questão.
No caso de dúvida, deve-se absolver o réu, esse é um princípio basilar do direito
processual penal comum e castrense. Ademais, a situação narrada pelo acusado
possui verossimilhança.
A testemunha 3º Sgt Jefferson Barbosa Dias disse que a farda era nova e é corriqueiro que os
soldados emprestem a suas aos outros, portanto é bem possível que alguém que tenha usado
tenha esquecido aquela porção no bolso, que, por ser ínfima, não seria facilmente notada.
Percebe-se que essa prática de compartilhar as fardas é comum e, como disse a testemunha, a
porção de droga era ínfima, em torno 03g (três gramas), razão pela qual é muito viável que o
réu não tenha sentido a droga no bolso da calça quando a vestiu. Também é direito do réu não
informar de quem era o uniforme, faz parte da sua garantia constitucional ao silêncio (art. 5º,
LXIII, CF88), não podendo ser prejudicado por assim ter agido.
É lição basilar do direito processual penal, seja comum ou militar, que o ônus da prova cabe
àquele que alegar o fato (art. 296, CPPM). O dever probatório cabe a ambas as partes, dentro
de suas alegações. Portanto, cabe ao Ministério Público provar aquilo que foi alegado na
denúncia. No caso, não restou demonstrada de forma satisfatória a autoria delitiva, portanto,
não há que se falar em condenação.
(...)
A versão apresentada pelo acusado se manteve coerente durante todo o trâmite
processual (em sede inquisitiva e em contraditório judicial). O ex-Sd EV Wander
Barbosa de Souza tinha um bom comportamento dentro das Forças Armadas e seria
até reengajado. Isso não representaria um salvo-conduto para a prática delitiva, mas
demonstra que o acusado nunca apresentou indícios de ser usuário de entorpecentes ou da
prática de outros crimes. O ex-Sd EV Wander Barbosa de Souza não tinha alterações
disciplinares nem nada que desabonasse sua conduta dentro da caserna. Tais fatos pesam a
seu favor e querer que haja uma inversão do ônus da prova para que ele exerça o papel que
cabe ao parquet vai contra as regras do processo penal. É um nítido caso de aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
Analisando-se a autoria, percebe-se que não foram juntados aos autos elementos
suficientes para demonstrar que o acusado realmente foi quem realmente cometeu a
infração em questão. Dessa forma, não foi suficientemente atendida a exigência de
demonstração de autoria que ensejasse uma condenação.
Nos termos do artigo 439 do CPPM, in verbis:
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça: (...) e) não existir prova suficiente para
a condenação;
Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/02/2022 12:22:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213db49222
com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, JULGA IMPROCEDENTE a denúncia para
ABSOLVER o ex-Sd EV Wander Barbosa de Souza, já qualificado, pela acusação em relação ao
crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, ao reconhecer não haver prova suficiente
para a condenação." (Grifos nossos.)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter
inalterada a r. Sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 17/12/2021 17:43:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c285dd21
RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
WANDER BARBOSA DE SOUZA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a
expor.

O MPM pleiteia a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça do Exército (CPJ)
da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, absolveu
o ex-Sd WANDER BARBOSA DE SOUZA da imputação do crime do art. 290 do CPM, com
fundamento na alínea "e", do art. 439, do CPPM, ao reconhecer a inexistência de prova
suficiente para a condenação (APM nº 7000497-96.2019.7.11.0011, Evento 170).

Na sentença absolutória restou consignado que a versão do Apelado que negou, desde o
início, a prática do crime, mostrou-se coerente tanto na fase inquisitorial, quanto durante o
curso processual. Destacando o seu bom comportamento, a inexistência de indícios de que
era usuário de drogas ou de prática de outros crimes, e o fato de que seria reengajado,
condições que se por um lado não representariam um salvo-conduto, por outro, pesariam a
seu favor.

Em 20/11/2019, por volta da 9h20min, o Apelado foi preso em flagrante, por ter sido
encontrada, no bolso da calça de seu uniforme, a quantidade de aproximadamente 03g (três
gramas) de maconha. O Acusado negou a autoria do crime, alegando que o uniforme por ele
utilizado, no dia do flagrante, na verdade, era compartilhado pelos cabos e soldados que
concorriam a escala de serviço.

A versão do Apelado de que o uniforme que utilizara era compartilhado pelos militares da OM
foi corroborada pelo depoimento do 3º Sgt JEFERSON BARBOSA DIAS. Nesse sentido,
transcrevo parte da sentença ora recorrida que, no meu entender, reforça a dúvida sobre a
autoria do crime:

"(...) A testemunha 3º Sgt Jefferson Barbosa Dias disse que a farda era nova e é
corriqueiro que os soldados emprestem as suas aos outros, portanto é bem
possível que alguém que tenha usado tenha esquecido aquela porção no bolso,
que, por ser ínfima, não seria facilmente notada. Percebe-se que essa prática de
compartilhar as fardas é comum e, como disse a testemunha, a porção de droga
era ínfima, em torno de 03g (três gramas), razão pela qual é muito viável que o
réu não tenha sentido a droga no bolso da calça quando a vestiu (...)"

O caso sob exame não se assemelha às hipóteses recorrentes de porte e uso de drogas
proscritas, por militares, em área sujeita à Administração Militar, que, infelizmente, são
submetidas à apreciação deste Tribunal, cuja materialidade e a autoria encontram-se bem
delineadas.

Perfilho-me ao entendimento esposado pelo Ilustre Ministro- Relator que confirma a sentença

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 17/12/2021 17:43:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c285dd21
absolutória proferida pelo Juízo de piso, não com base na aplicação do princípio da
insignificância ou da bagatela imprópria; da atipicidade da conduta em razão da pouca
quantidade da substância apreendida; pela negativa de autoria em razão de alegações de
falhas ou irregularidades na cadeia de custódia; ou sob a alegação da inconstitucionalidade e
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, mas por não estar convencido de que o ex-Sd
WANDER BARBOSA DE SOUZA é, de fato, autor do crime.

Este Tribunal Superior, reiteradamente, tem decidido que trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, transportar ou realizar qualquer dos núcleos verbais do tipo incriminador do
art. 290 do CPM, caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das
Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares,
maculando de forma objetiva e, irremediável, a Hierarquia e a Disciplina militares, bases
constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição
da República.

Assim, no caso concreto, a manutenção da sentença absolutória, não importa na
desqualificação ou desconsideração da gravidade do porte, uso e tráfico de drogas, por
militares, dentro de organizações das Forças Armadas. Situação extremamente preocupante
e merecedora da atenção não somente dos Ministros desta Corte, mas dos Comandantes
Militares, do Legislador e da Sociedade como um todo.

Isto porque, se por um lado, a resposta penal não seria a única medida a ser utilizada em
relação a tal problemática, por certo, também, não deveria ser descartada quando se está
em jogo a segurança da própria sociedade, visto que transigir com o uso de entorpecentes a
bordo de navios de guerra, aeronaves de emprego militar e quartéis, implica em perigo real
para a organicidade institucional das Forças Armadas.

As relações de estrita subordinação e o absoluto respeito às normas de hierarquia e
disciplina militares, exigíveis por imperativo constitucional aos membros das Forças
Armadas, em todos os níveis hierárquicos, mostram-se irreconciliáveis com a presença de
entorpecentes a bordo.

Nesse sentido, sem desconsiderar a complexidade e a importância do tema que envolve a
problemática das drogas ilícitas no Brasil, creio que quaisquer discursões, abordagens e
políticas de enfrentamento desse fenômeno social, precisam, necessariamente, considerar
as peculiaridades da vida militar, as especificidades do desempenho das atribuições dos
militares e a própria institucionalidade das Forças Armadas.

Após examinar os autos do processo e assistir várias vezes o depoimento das testemunhas,
o interrogatório do Apelado e as alegações do MPM e da DPU, não logrei a convicção e a
certeza necessárias sobre a autoria do ex-Sd WANDER BARBOSA DE SOUZA, que me
permitam reformar a Sentença absolutória, unanime, prolatada pelo CPJ para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM.

Não é despiciendo registrar que a insuficiência de provas de autoria para a condenação do
Acusado motivou, também, a decisão de todos os membros do referido CPJ, integrado pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, por 1 (um) Coronel de Infantaria, 1 (uma) Major QCO, 1 (um)
Capitão de artilharia e 1 (um) Capitão de Cavalaria.

De tal feita, o que se extrai dos autos, na verdade, são dúvidas e incertezas acerca da
autoria do ex-Sd WANDER BARBOSA DE SOUZA, devendo, neste caso, prevalecer a incidência

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 17/12/2021 17:43:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c285dd21
do brocardo jurídico in dubio pro reo, em função da ausência de provas suficientes para
formular um decisum condenatório.

O princípio do in dubio pro reo, como leciona RENÉ ARIEL DOTTI[1], aplica-se "sempre que
se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não
de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado".

Aury Lopes Jr[2]. aduz que o referido princípio seria, ao lado da presunção da inocência,
"critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial" Segundo Aury a prova da
materialidade e da autoria seria a única certeza exigida pelo processo penal. "Do contrário,
em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a absolvição é
imperativa.".

Tal entendimento foi adotado pela Sentença do CPJ da 1ª Auditoria da 11ª da CJM, para
absolver o ex-Sd WANDER BARBOSA DE SOUZA, por insuficiência de provas para a
condenação, com fulcro no art. 439, alínea "e" do CPPM.

Em que pese a gravidade do fato, não há, no meu entender, robustez probatória que me
permitam reformar a sentença absolutória prolatada pelo Escabinato de 1º Grau.

Nesse sentido, ante a insuperável dúvida em relação à autoria do Apelado e às
considerações de fato e de direito expendidas pelo robusto voto do Eminente Ministro-
Relator, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, entendo que o Recurso Ministerial não merece
provimento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pelo MPM, para manter
na íntegra a Sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Revisor

[1] [1] Nikitenko, V. G. Aspectos do princípio da presunção de inocência e do
princípio in dubio pro reo, apud SOUZA NETTO, José Laurindo de. Processo Penal:
sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155.
[2] Lopes Jr., Aury. Direito processual penal, 9º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva,
2012, p. 550.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:58:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201445fae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000479-46.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
WANDER BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar o
decreto absolutório imposto pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, absolveu o ex-Sd
Wander Barbosa de Souza da acusação em relação ao crime do art. 290 do Código Penal
Militar - na modalidade "trazer consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à
Administração Militar -, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar, por entender não existir prova suficiente para a condenação.

No julgamento realizado em 15/12/2021, divergi de meus eminentes pares por entender que
a conduta perpetrada pelo ex-militar WANDER BARBOSA DE SOUZA encontra-se adequada à
tipicidade descrita no art. 290 do CPM, não havendo que se falar em dúvida quanto à autoria,
conforme entendeu a soberana maioria do Colegiado desta Corte.

A partir da observação atenta do acervo de evidências produzidas na instrução criminal, a
conclusão a que se chega é pela necessidade de dar provimento ao pedido da acusação. O
standard probatório atingido permite a este Julgador alcançar a certeza de que o fato
praticado se amolda à norma proibitiva do art. 290 do CPM, é contrário ao ordenamento
jurídico e que o comportamento do Apelado é dotado de reprovabilidade.

Não obstante o posicionamento deste Julgador, em razão do sistema da persuasão racional,
adotado pelo art. 297 do Código de Processo Penal Militar e recepcionado pela Carta Política
(art. 93, IX) com status de lei ordinária, passo a fundamentar as razões de convicção pela
apreciação do conjunto das provas colhidas em Juízo.
Destaco, embora sobre esse ponto não exista controvérsia, que a materialidade delitiva está
provada a partir do Laudo de Perícia Criminal preliminar e do Laudo de Perícia Criminal
definitivo do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues, Superintendência de Polícia
Técnico-Científica do Estado de Goiás, os quais confirmaram que a substância encontrada na
posse do Apelado era Cannabis Sativa Lineu.

Quanto à autoria do delito, a conclusão a que chegou o juiz de piso não encontra reflexo no
conjunto probatório galgado no tramitar da ação, oportunidade em que asseverou que "não
foram juntados aos autos elementos suficientes para demonstrar que o acusado realmente
foi quem realmente (sic) cometeu a infração em questão".

Em sentido diametralmente oposto, as provas testemunhais demonstram que o MPM se
desincumbiu completamente do ônus de provar, considerada a natureza formal do crime, a
conduta dolosa e a tipicidade material, não havendo que se falar em resultado naturalístico e
nexo de causalidade.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:58:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201445fae
Há meio de prova testemunhal que veicula a narrativa de que a substância entorpecente
fora encontrada no bolso do uniforme militar do Apelado. O Terceiro-Sargento Jefferson
Barbosa Dias informou que no dia do ocorrido, antes do início do serviço, realizou uma
revista nos militares que comporiam a guarnição e se deparou com uma quantidade de
material suspeito em um pequeno invólucro, o que alcunhou de "buchinha pequena", e que
posteriormente confirmou-se ser Cannabis Sativa Lineu. Imediatamente, o militar relatou ao
Oficial-de-dia o acontecimento, que deflagrou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
Delito.

Corroborando o esclarecimento do primeiro depoente, a testemunha seguinte, Terceiro-
Sargento Luan Gregory da Silva Santos, declarou que estava entrando de serviço no dia,
quando o Sargento Jefferson encontrou, durante a inspeção para a parada diária, uma
pequena quantidade que, em princípio, assemelhava-se à "maconha".

O depoimento do Soldado Welington da Silva Pereira, também sob o compromisso de dizer a
verdade, não destoa das informações prestadas pelas demais Testemunhas. O militar narrou
que, durante a revista da tropa que estava iniciando o serviço, o 3º Sgt Jefferson encontrou a
substância entorpecente que o Apelado trazia consigo.

Por sua vez, o Réu, em sede de interrogatório judicial, em convergência com as
testemunhas, admitiu que a substância ilícita fora encontrada no bolso de sua farda por
ocasião da revista pessoal realizada pelo 3º Sgt Jefferson. Em que pese tenha confessado o
fato constante da imputação, o Apelado adverte o não conhecimento da posse de tal
substância, sob o pretexto de que a droga teria sido colocada em seus trajes militares por
outra pessoa, porém, sem informar quem seria essa suposta pessoa.

Sobre esta escusa, o ex-Soldado limitou-se a afirmar que a farda ficava no seu armário.
Segundo narra, às vezes o armário ficava aberto e o referido traje, cuja propriedade não lhe
afetaria, teria sido ocasionalmente emprestado a outros militares. Contudo, abdicou-se de
trazer qualquer elemento de informação capaz de permitir um juízo de veracidade acerca de
tal proposição.

Nesse ponto, a correta valoração da prova passa pelo filtro dos princípios do nemo tenetur se
detegere e da presunção de não culpabilidade.

Pelo princípio do nemo tenetur se detegere, que encontra fundamento constitucional no art.
5º, LXIII, da Constituição da República, ninguém é obrigado a produzir prova contra si
mesmo. Para além de um mero direito de silêncio do preso, como aparentemente sugere
uma leitura desatenta do texto constitucional, o referido princípio encarta relevantes
desdobramentos de igual importância, tais como o direito de não ser constrangido a
confessar a prática de ilícito penal, de não lhe ser exigida a exposição da verdade, de não
praticar qualquer comportamento que possa incriminá-lo e de não produzir nenhuma prova
invasiva.

É com fundamento nesse princípio que a doutrina e a jurisprudência reiteram a não recepção
do art. 305 do Código de Processo Penal Militar pela nova ordem constitucional inaugurada
pela Lei Maior em 5.10.1988, ao ensinar que o silêncio do Acusado jamais poderá ser
interpretado em prejuízo da própria defesa.

Se por um lado é irrefutável a conclusão de que, à luz do princípio do nemo tenetur se
detegere, não é permitido ao juiz interpretar o silêncio em desfavor do Acusado quando este

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:58:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201445fae
se abstém de responder às perguntas que lhe são feitas em sede de interrogatório judicial,
ainda que parcialmente como no caso em análise, por outro lado, tal princípio não exige que
se admita como verdade incontestável suas alegações, até mesmo porque a produção da
prova da escusa levantada pelo Apelado vai além dos limites do ônus atribuído ao Ministério
Público Militar.

Nesse ponto, recorremos ao princípio da presunção de não culpa. O Referido postulado,
também conhecido por princípio da presunção de inocência, foi acolhido em diversos
tratados e convenções de direitos humanos, a exemplo da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos (Dec. 678/1992 - art. 8º, §2º), que garante a "toda pessoa acusada de
delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente
sua culpa". No direito interno, o princípio da não culpabilidade encontra envergadura
constitucional (art. 5º, LVII) e veicula direito fundamental segundo o qual "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

Decorrem do referido princípio duas importantes regras fundamentais, também chamadas de
dimensão interna do princípio da presunção de não culpa: a regra de tratamento e a regra
probatória. Aquela vai disciplinar que a regra é a liberdade do Acusado e somente impor-se-
ão medidas cautelares de natureza pessoal em excepcionais hipóteses, em razão de que o
Acusado deve sempre ser tratado como inocente enquanto não provada sua culpa. Esta, por
sua vez, interessante para o caso, informa que recairá exclusivamente sobre o órgão
acusador o ônus da prova da imputação. Dessa forma, é ônus do Ministério Público Militar a
prova da autoria, da participação, da existência do fato típico, bem como dos elementos que
o compõem. Por outro lado, recai sobre a Defesa o ônus da prova das eximentes e das
dirimentes.

Renato Brasileiro, ao citar Antônio Magalhães Gomes Filho, destaca, como consectários da
regra probatória que decorre do princípio da não culpabilidade, as seguintes proposições: a)
a incumbência do Acusador de demonstrar a culpabilidade do Acusado (pertence-lhe com
exclusividade o ônus dessa prova); b) a necessidade de comprovar a existência dos fatos
imputados, não de demonstrar a inconsistência das desculpas do Acusado; c) tal
comprovação deve ser feita legalmente (conforme o devido processo legal); d)
impossibilidade de se obrigar o Acusado a colaborar na apuração dos fatos (daí o seu direito
ao silêncio). (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único / Renato
Brasileiro de Lima - 4. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Nessa lógica, não é encargo do Ministério Público Militar formar a prova acerca da fragilidade
das evasivas deduzidas pelo Apelado. Assim, provado cabalmente que o Réu encontrava-se
na posse de 0,850g (oitocentos e cinquenta miligramas) da substância entorpecente
Cannabis Sativa Lineu em local sujeito à Administração Militar, o Órgão de Acusação cumpre
seu papel constitucional sem que lhe seja exigida a desconstrução das proposições da
Defesa, sobretudo quando são todas dotadas de notável fragilidade.

Em sentido correlato, posiciona-se esta Corte Castrense no Aresto in verbis, o qual tive a
honra de relatar:

"EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº
361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO CPPM. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:58:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201445fae
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. ART. 626, ALÍNEA "A",
DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. Arguição de
nulidade de Laudo Pericial elaborado pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul, por
ter sido subscrito por um só perito criminal, o que estaria em desacordo com o art.
318 do Código de Processo Penal Militar e com a Súmula nº 361 do Supremo Tribunal
Federal. Ao contrário do afirmado pela Defesa, o art. 318 do Código de Processo
Penal Militar possibilita a realização de perícia por um só perito, sem exigir qualquer
justificativa prévia para tanto. O enunciado da Súmula 361 do STF também não
autoriza a pretensa declaração de nulidade, pois há precedentes da Alta Corte no
sentido de que a aludida Súmula não se aplica aos peritos oficiais, como é o caso dos
autos. Preliminar de nulidade do laudo pericial rejeitada. Decisão unânime. Revela-se
desprovida de lastro probatório a alegação de que a droga apreendida com o acusado
teria sido "plantada" por uma das testemunhas, colega de farda e suposto desafeto do
acusado. Demonstrado, nos autos, ter sido a droga encontrada na posse do
acusado, não se pode transferir à acusação, como pretende a Defesa, o ônus
de comprovar que a substância não foi "plantada" na carteira do acusado. Se
assim o fosse, bastaria a simples alegação negativa de autoria, desprovida de
qualquer indício probatório, para que o réu se livrasse da imputação penal.
Evidentemente, nessa situação, incumbe à Defesa comprovar a alegada
excludente de culpabilidade, o que não o fez nos presentes autos. Provimento
parcial do apelo para, tão somente, excluir das condições da suspensão condicional
da pena a exigência de o acusado tomar ocupação laboral dentro de prazo razoável,
prevista no artigo 626, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, pelo simples
fato de que a inserção no mercado de trabalho independe da vontade do acusado.
Provimento parcial do apelo. Decisão unânime."
(STM. AP 7000316-66.2021.7.00.0000. Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Julgada em 7.10.2021. Publicado em 27.10.2021) (sem grifos no original).

Igualmente, não existem provas que possam conduzir a entendimento contrário. Vale dizer,
não se verifica ânimo da Defesa em confirmar sua tese, embora isso não se possa dela
exigir, bem como é notório que inexistem declarações das testemunhas capazes de
corroborar na formação da prova da inocência do Acusado.

O depoimento da primeira testemunha, 3º Sgt Jefferson Barbosa Dias, limitou-se a informar
que o Apelado negou conhecer a presença da substância entorpecente nas suas vestes, sem,
contudo, trazer nenhum elemento que confirmasse a veracidade dos fatos arguidos pela
Defesa, senão a certeza da posse. Para tanto, declarou a testemunha que:

"ele falou que a farda não era dele e ele pegou emprestado de um soldado; que a
farda é uma farda bem apresentada para ir para o serviço aí ele pegou emprestada.
(...) ele falou que a farda não era dele."

Em sentido convergente, a testemunha, Soldado Welington da Silva Pereira, apenas
reproduzindo as afirmativas do Apelado e sem precisar se outra pessoa teria utilizado a
farda, asseverou que:

"ele tava falando que não era (a farda) dele, né? Que tinha emprestado a farda para
um colega dele."

Por fim, não há prova de que era costume entre os militares daquela unidade o empréstimo
de fardas uns aos outros. A assertiva apresentada pelo Juízo a quo na fundamentação de sua
Decisão, em que deduz que "é comum, em razão dos poucos recursos de alguns militares,
especialmente cabos e soldados, o compartilhamento da farda", não é conclusão lógica que
se permita extrair do conjunto probante.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:58:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201445fae

Se a conclusão do magistrado não encontra sustentáculo na prova produzida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, e noutro giro, se as razões de apelação do MPM convergem
com as provas carreadas ao longo da instrução, a medida que se faz imprescindível é a
reforma da sentença para impor a condenação ao Apelado.

Dessa forma, presentes os argumentos do MPM para sustentar a necessidade de reforma da
Sentença, conclui-se que a alegação da Defesa é construção dotada de tamanha fragilidade
que não sustenta a manutenção da Decisão do Juízo a quo.

Superada a atenta observação das teses apontadas nas razões e contrarrazões recursais, e
convicto da autoria e da materialidade do crime, passei a dosar a pena nos seguintes
termos:

Na primeira fase, considerei a primariedade, os bons antecedentes, a culpabilidade e as
demais circunstâncias judiciais elencadas do art. 69 do CPM, e fixei a pena-base no seu
mínimo legal: 1(um) ano.

Na segunda fase de dosimetria, verifiquei a presença da atenuante prevista no art. 72, inciso
I, do CPM, por contar o Apelado com 20 (vinte) anos de idade à época do cometimento da
infração penal. Contudo, deixei de aplicá-la para não fixar a pena aquém do mínimo legal
cominado no preceito secundário, em face da vedação contida no art. 73, in fine, do Código
castrense.

Na terceira fase, não vislumbrei causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, o
que resultou no quantum definitivo de 1 (um) ano de reclusão.

Concedia ao Apelado o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM, a ser cumprido de acordo com as condições previstas no art. 626 do CPPM, com
exceção da alínea "a", e a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, bem como designei o insigne Juiz Federal da Justiça Militar, prolator da Sentença
recorrida, para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.

Fixei o regime prisional inicialmente aberto, para fins de eventual cumprimento em
estabelecimento civil, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro,
exclusivamente em caso de revogação do sursis, e o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do art. 527 do CPPM.

Reconheci o direito à detração penal relativa ao período de duração de sua prisão em
flagrante, nos termos do art. 67 do CPM.

Essas foram as razões pelas quais votei pelo conhecimento e pelo provimento do apelo
ministerial, para reformar a Sentença recorrida e condenar o ex-Sd WANDER BARBOSA
DE SOUZA, como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a detração do tempo de prisão provisória
cumprida e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar